Tribunal: TJES
Processo: 5011003-62.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011003-62.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

REQUERIDO: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA. REJEITADOS. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXTIRPADA. EMBARGOS OPOSTOS POR SEARA ALIMENTOS LTDA. ACOLHIDOS.

1 -
A teor da orientação do STJ, “
[...] "A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados" (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 18/4/2024.)”

2 -
A embargante olvida que a parte autora não ajuizou a ação rescisória com base em alteração ou modificação de entendimento jurisprudencial, de modo que o parâmetro analisado no julgado embargado foi exatamente a época em que proferida a coisa julgada que se objetivava rescindir, circunstância que torna desinfluente a indicação de apenas um precedente do STJ (DJe 22/9/2023) e outro do TJSP (22/4/2022), já que ambos foram posteriores à prolação da decisão objeto de rescisão (29/11/2021).

3 - Embargos de declaração opostos por
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia, rejeitados.

4 - Os
embargos de declaração opostos por
Seara Alimentos Ltda. merecem albergue, diante da ausência de manifestação quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são cabíveis em seu favor diante do êxito alcançado na ação rescisória
.

Vitória, 27 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia, e, por igual votação, acolher os Embargos de Declaração opostos por Seara Alimentos Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Ação Rescisória nº 5011003-62.2023.8.08.0000

Embargante/Embargada:
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia

Embargada/Embargante:
Seara Alimentos Ltda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na parte em condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios.

A embargante
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia sustenta,
basicamente, que o acórdão encarta o vício da contradição acerca da aplicação da Súmula 343 do STF, a pretexto de entendimento controvertido nos tribunais.

Já a embargante
Seara Alimentos Ltda, por sua vez, sustenta que o acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

As partes intimadas, apenas a embargada
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia apresentou contrarrazões ao recurso da parte adversa (ID 8702744).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Com relação ao recurso apresentado pela embargante
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia, tenho que o vício da contradição não se faz presente.

Afinal, olvida a embargante que, a teor da orientação do STJ, “
[...] "A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados" (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Ora, olvida a embargante que a parte autora não ajuizou a ação rescisória com base em alteração ou modificação de entendimento jurisprudencial, de modo que o parâmetro analisado no julgado embargado foi exatamente a época em que proferida a coisa julgada que se objetivava rescindir, circunstância que torna desinfluente a indicação de apenas um precedente do STJ (DJe 22/9/2023) e outro do TJSP (22/4/2022), já que ambos foram posteriores à prolação da decisão objeto de rescisão (29/11/2021).

Assim, não há proposição inconciliável no acórdão recorrido, o que mantém indene a conclusão no sentido de que “
[...]

já é possível aferir que, ao tempo em que proferida a sentença rescindenda, a questão estava sedimentada no âmbito da corte uniformizadora da legislação infraconstitucional (Superior Tribunal de Justiça), razão pela qual não vinga a antítese pela incidência do óbice oriundo da Súmula 343, do STF, porque não havia interpretação controvertida, nem mesmo no âmbito deste TJES [...]”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante (
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia
) persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Já com relação aos embargos de declaração opostos por
Seara Alimentos Ltda., tenho que merece albergue a insurgência, diante da ausência de manifestação quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são cabíveis em seu favor diante do êxito alcançado na ação rescisória.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pela embargante
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia
, mas,
acolho
os aclaratórios apresentados por Seara Alimentos Ltda. para extirpar a omissão detectada e, imprimindo-lhes efeitos infringentes, condenar a parte requerida no pagamento de custas processuais remanescentes, se houverem, e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento Presencial do dia 13.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

V O T O - V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ambas as partes contra o v. acórdão que, à unanimidade, julgou procedente a
ação rescisória
ajuizada por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
em face de
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCA
C
IA
, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na parte em condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargante
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCA
C
IA
aduz, em síntese, que o v. acórdão é dotado de vício de contradição acerca da aplicação da Súmula 343 do STF, uma vez que, no caso concreto, havia divergência nos Tribunais Superiores acerca da fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Por seu turno, a embargante
SEARA ALIMENTOS LTDA.
, por sua vez, sustenta que o v. acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A E. Relatora –
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
– proferiu voto para rejeitar os aclaratórios manejados por
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
e acolher aqueles intentados por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos e, rogando as maiores vênia à ilustre Relatora, cheguei à conclusão diversa quanto ao recurso interposto pela ré
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, pelos motivos que passo a expor.

Infere-se dos autos que
SEARA ALIMENTOS LTDA.
formulou pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica em face de FABIO NASCIMENTO VAREJÃO E OUTROS (nº 0009795-91.2017.8.08.0048), o qual foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em sentença datada de 29 de novembro de 2021.

Após o trânsito em julgado, a sociedade de advogados
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCA
C
IA
deu início ao cumprimento de sentença no que tange à verba honorária, nos autos de nº 5014330-02.2022.8.08.0048.

Ato contínuo, a autora do apontado incidente ajuizou a presente ação rescisória alegando violação manifesta à norma jurídica, sob o fundamento de que não serem cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais nos casos em que estes não são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal.

Portanto, a ação rescisória se relaciona ao art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, decorrente da violação ao art. 85, §1º do mesmo Diploma Legal.

Nesta seara, sabe-se que por ser medida excepcional, a ação rescisória é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

E, para que seja admissível a rescisória por ofensa literal à disposição legal, prevista em seu inc. V, faz-se necessário demonstrar, efetivamente, que a decisão rescindenda negou vigência à lei em vigor ou se pautou por interpretação completamente oposta e manifestamente errônea, violando dispositivo legal em sua literalidade.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. Precedentes. 3.1. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de violação de lei e erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal estadual, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1817952/MA – Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – j. 17.10.2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO À ÉPOCA. ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 343/STF. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese. A pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula nº 343/STF. Precedentes. 2. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de incidência da Súmula nº 343/STF, é o da publicação da decisão rescindenda, não do seu trânsito em julgado. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1950368/RS – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Segunda Seção – j. 4.10.2022)

Não há que se cogitar, portanto, em admitir-se a ação rescisória como forma de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo
decisum
rescindendo, já que, em razão do seu caráter excepcional, não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Ademais, vale pontuar que, em conformidade com a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, “
não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
”.

Feita esta breve introdução, vejo que, de fato, o art. 85, §1º dispõe que “s
ão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”. Não há, portanto, previsão expressa para a fixação da verba honorária em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ocorre que, por se tratar de incidente processual autônomo, e em razão das peculiaridades advindas de sua extinção, diversas foram as controvérsias jurisprudenciais acerca da possibilidade, ou não, de fixação da verba honorária sucumbencial em favor do terceiro chamado a integrar a lide.

Neste ínterim, embora tenha se firmado orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal, é inegável que
ainda há
interpretação controvertida no âmbito dos Tribunais
Pátrios
.

A título exemplificativo, trago à baila a discussão travada pelos ilustres membros da Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.925.959 – SP, ocorrido em 12 de setembro de 2023, quando o e. Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, propôs a expressa superação do entendimento firmado pela mesma 3ª Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.845.536/SC.

Em seu judicioso voto condutor, ainda que vencido, consignou em breves linhas que: i) a existência de pretensão exercida e resistida gera a condenação em honorários advocatícios; ii) há precedentes da Corte Superior que reconhecem o cabimento de honorários em incidentes processuais em que há litigiosidade; iii) é cabível a verba honorária em decisão interlocutória de resolução parcial de mérito e iv) a desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de demanda incidental, ocorrendo, inclusive, a ampliação subjetiva do polo passivo com o chamamento dos respectivos sócios.

Portanto, mesmo que tal posicionamento não tenha prevalecido, entendo ser cabível a aplicação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, já que a presente ação rescisória foi ajuizada com base em violação manifesta à norma jurídica mas, sobre tal norma jurídica, há interpretação controvertida nos Tribunais.

Vale apontar que, no caso concreto, a r. sentença rescindenda julgou extinto o incidente sem resolução do mérito em razão da inércia da empresa autora, a qual deixou de se manifestar nos autos informando o endereço dos demais réus para fins de citação. Mas, sem por isso, os réus que foram citados deixaram de apresentar peça de defesa, sendo tal trabalho exercido pela sociedade de advogados ora embargante.

Ante o exposto, por vislumbrar o vício apontado pela embargante
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, e

rogando vênia à eminente Relatora, tenho por bem
abrir divergência
para fins de
ACOLHER
os embargos de declaração e, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente a ação rescisória, mantendo-se integralmente a r. sentença rescindenda.

Via de consequência, devem ser julgados
prejudicados
os aclaratórios opostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA.

Subsidiariamente, acaso superado tal entendimento pelos eminentes pares, penso ser o caso de rejeição dos aclaratórios opostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“
o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

E, no caso em voga, a sociedade de advogados não deu causa ao ajuizamento da ação rescisória, já que a verba honorária restou expressamente fixada em seu favor no bojo da sentença rescindenda, contra a qual, diga-se, a parte autora não interpôs recurso, aguardando o trânsito em julgado e o ajuizamento de ação visando seu cumprimento para, então, manifestar sua insurgência.

É como voto.